Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHRISTOFER TEIXEIRA ALVARENGA - CPF: 059.013.616-01 (ADVOGADO), ADRIANO ELISIARIO BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 017.647.101-42 (AGRAVANTE), MARIA DIVINA BORGES DE LIMA - CPF: 018.119.781-26 (AGRAVANTE), LUCIANO TAVARES BUENO - CPF: 005.806.906-28 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SANTOS DA ROCHA - CPF: 061.142.821-08 (AGRAVADO), ANA MARIA DE LIMA ROCHA - CPF: 782.902.361-15 (AGRAVADO), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DISCUSSÃO SOBRE A NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS NA JUSTIÇA FEDERAL. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO
EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias. Os agravantes alegam que adquiriram o bem por meio do Programa Minha Casa Minha Vida/SFH/FGTS e que a propriedade foi consolidada em nome da Caixa Econômica Federal sem a notificação pessoal exigida pela Lei no 9.514/1997. Argumentam que ajuizaram Ação Anulatória na
Justiça Federal para discutir a validade dos atos expropriatórios e sustentam a impossibilidade de desocupação imediata, dada sua moradia no imóvel desde 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação de desocupação imediata do imóvel é compatível com o prazo legal estabelecido para arrematações provenientes de leilão extrajudicial; e (
ii
) estabelecer se a discussão sobre a validade dos atos expropriatórios na Justiça Federal impede a imissão na posse pelo arrematante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 30 da Lei no 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel por leilão extrajudicial o direito à reintegração na posse, fixando o prazo de 60 dias para desocupação, desde que a propriedade tenha sido regularmente consolidada.

A nulidade do leilão, alegada pelos agravantes, deve ser discutida na Ação Anulatória em trâmite na Justiça Federal, não sendo causa para impedir a imissão na posse do arrematante na presente ação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a existência de ação discutindo a validade do leilão não impõe o sobrestamento da ação de imissão na posse (
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG e
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS).

A posse dos agravantes é precária, visto que a propriedade foi consolidada e o imóvel leiloado regularmente, sendo o prazo de desocupação de 60 dias o adequado para garantir a observância da norma legal e minimizar eventuais prejuízos aos ocupantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para conceder aos agravantes o prazo de 60 dias para a desocupação do imóvel.

Tese de julgamento
:

O adquirente de imóvel em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997, respeitado o prazo de 60 dias para desocupação voluntária.

A discussão sobre a nulidade do leilão não impede a concessão da imissão na posse ao arrematante, devendo ser examinada na esfera própria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.514/1997, art. 30; CPC,
arts
. 296, 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 17/10/2017.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001141-83.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste que deferiu a tutela de urgência em Ação de Imissão na Posse.

Os agravantes alegam que adquiriram o imóvel por meio de Contrato de Compra e Venda firmado em 25-05-2015 com a Caixa Econômica Federal, pelo Programa Minha Casa Minha Vida/SFH/FGTS.

Dizem que por longo período mantiveram os pagamentos em dia, porém por
circunstancias
alheias aos seu controle, acabaram inadimplentes.

Aduzem que buscaram imediatamente o banco para renegociar a dívida, propondo refinanciamento ou carência, mas não obtiveram sucesso.

Afirmam que a propriedade a favor do Banco foi consolidada em 18-09-2023, sem que fossem notificados, conforme determina Lei n. 9.514/97.

Informam que em 16-07-2024, ajuizaram Ação Anulatória que tramita na 1a Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Cáceres-MT, onde se discute a validade dos atos expropriatórios devido à ausência de intimação pessoal e ao descumprimento da legislação.

Enfatizam que a medida lhes é prejudicial, pois residem com a família no local desde 2015, o que viola o direito constitucional à moradia assegurado pelo artigo 6o da Constituição Federal.

Justiça gratuita especificamente para este recurso e efeito suspensivo concedidos no Id n.
264218288
.

Contraminuta no ID n.
267653263.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os
agravantes se insurgem contra o decisum que deferiu a imissão na posse do imóvel adquirido por meio de leilão, argumentando que não foram devidamente intimados para quitar a mora.

Os agravados ajuizaram a demanda alegando que adquiriram um imóvel residencial por meio de leilão realizado pela CEF em
23-09-2024
.

Asseguram que após o pagamento integral, não conseguiram entrar na posse, mesmo após a notificação dos réus por meio do seu advogado.

Pleitearam a tutela de urgência para a imediata imissão na posse, que foi concedida nos seguintes termos:

“(...)

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia

No particular, a parte autora requer a intimação da parte ré ocupante do imóvel para o desocupar no prazo de 30 dias sob pena de desocupação com o auxílio de força policial.

Quanto à probabilidade do direito, a parte autora teria adquirido o imóvel objeto deste processo em 19.9.2024 pelo valor de R$ 82.021,60 conforme escritura pública de compra e venda e registro n. 9 da matrícula de n. 23.921 do Cartório do Primeiro Ofício de Mirassol D’Oeste (Num. 171703393 - Pág. 1/6 e Num. 171703394 Pág. 1/4):

(...)

Quanto ao perigo de dano, este resta demonstrado diante da possibilidade de deterioração do bem e de a parte autora se ver frustrada quanto ao seu direito sobre a propriedade diante da resistência da parte ré em desocupá-lo.

Por fim, quanto ao risco ao resultado útil do processo e ausência de dano de difícil reparação à parte ré, verifica-se a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo esta decisão poderá ser revogada (art. 296 do CPC).

A prestação de caução é desnecessária em razão de pouca probabilidade de danos para a parte passiva, em razão da limitação do provimento liminar estrita à desocupação do imóvel de propriedade da parte autora, facultada a desocupação voluntária.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e DETERMINO que a parte ré desocupe o imóvel objeto do processo no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação forçada e de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00, com fundamento nos
arts
. 297, caput e parágrafo único, 300, caput e § 2o, e 537 do CPC.

Os agravantes alegam que o leilão é nulo porque não foram notificados extrajudicialmente para a desocupação do imóvel com prazo hábil.

A aquisição por meio do leilão mencionado pelo agravado é, a princípio, legitima, contudo,
prazo para a desocupação do local, tratando-se de adquirente de imóvel por força de leilão e deferida
em
tutela de urgência, é de 60 dias, nos exatos termos do artigo 30 da Lei n. 9.514/1997.

Confira-se:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus
sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os
arts
. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

Logo, o prazo
esse tempo (
60 dias
)
deverá ser observado nos casos em que a parte postular em juízo a desocupação do imóvel por ela arrematado.

Ademais, eventuais questões relacionadas à nulidade do leilão deverão ser enfrentadas no processo que tramita na Justiça Federal.

Cumpre destacar que, ao ingressarem com a presente Ação, os réus já tinham ciência da posse precária em razão da pendência daquela lide.

E mais, a pretendida suspensão do presente feito em decorrência daquela demanda não comporta acolhimento, sendo este o entendimento do STJ, como segue:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O STJ possui entendimento consolidado de que "o art. 265, IV, 'a', do CPC/73, não impõe o sobrestamento de ação de imissão de posse enquanto se discute, em outro feito, a anulação de ato de transferência de domínio
" (REsp
108.746/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 2.3.1998). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.777.965/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022.). (Sem destaque no original). (fls. 509/511).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ. 3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 974.060/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017,
DJe
de 27/10/2017.).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para conceder aos agravantes 60 dias para a desocupação do imóvel.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025